Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRÓTESE PROVISÓRIA E IMPLANTES DENTÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. Configurado a falha na prestação de serviços de colocação de prótese provisória e implantes dentários sem a almejada conclusão do objeto do contrato, assiste ao consumidor a rescisão contratual com a restituição da totalidade das quantias pagas.

2. A franqueadora, por emprestar sua marca, treinar os profissionais das franqueadas e se beneficiar das atividades destas, integra a cadeia de fornecimento de serviços e produtos, respondendo, solidariamente pelos danos causados aos consumidores (CDC 7o parágrafo único 25 §1o).

3. A falha na prestação dos serviços de implante dentário, que causa dores, impossibilidade de ingestão de alimentos sólidos por período prolongado e prejuízo estético, acarreta dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano.

4. Para o arbitramento do valor de indenização de danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, nem enriquecimento sem causa da vítima.

5. Arbitrou-se o valor da compensação por danos morais em R$ 8.000,00.

6. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo da autora.